Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-23.2024.8.11.0014
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000750-23.2024.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), P. D. D. A. B. - CPF: 112.912.541-61 (EMBARGADO), KEULY KASSIA ALVES BELLINE - CPF: 061.661.121-81 (EMBARGADO), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KEULY KASSIA ALVES BELLINE - CPF: 061.661.121-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta, fixando honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 15.000,00, sob o argumento de omissão quanto aos critérios adotados para a fixação da verba e ausência de definição do rateio entre os entes federativos considerados solidários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não explicitar os fundamentos concretos para fixação dos honorários advocatícios por equidade e se houve omissão quanto à necessidade de rateio da verba entre os entes solidariamente responsáveis.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, salvo para correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado expôs, de forma clara e fundamentada, os critérios utilizados para a fixação da verba honorária, incluindo a complexidade da causa, a relevância do direito tutelado e o grau de zelo profissional, inexistindo omissão.

5. Quanto ao suposto vício relativo à solidariedade, o colegiado explicitou que, reconhecida a atuação solidária dos entes federativos, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários é integral, afastando-se a possibilidade de fracionamento.

6. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão na decisão que fixa honorários advocatícios por equidade quando demonstrada a observância dos critérios legais previstos no art. 85, § 8o, do CPC. 2. Reconhecida a solidariedade entre os entes públicos, não há fracionamento da verba honorária, sendo devida integralmente pelo devedor demandado, nos termos do art. 942 do CC e da jurisprudência consolidada.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; art. 1.022; CC, art. 942.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão prolatado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, por ele interposto, fixando honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Embargante sustenta que o julgado incorre em omissão, porquanto a fundamentação adotada para a fixação da verba honorária limita-se a enunciar conceitos jurídicos genéricos e elementos abstratos, sem exame concreto das circunstâncias fáticas e probatórias que orientaram a atuação processual no caso em apreço.

Afirma que o artigo pertinente do Código de Processo Civil exige motivação específica e analítica, vinculada aos elementos efetivamente demonstrados nos autos, o que não teria sido observado.

Defende, ainda, que o acórdão deixa de definir a proporção de responsabilidade entre os entes federativos quanto ao pagamento dos honorários, embora reconhecida a solidariedade entre eles no âmbito da demanda, circunstância que, no seu entender, exige correição para que se estabeleça rateio equitativo, de modo que cada ente arque com 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado, evitando-se insegurança jurídica no momento do cumprimento.

Os E
mbargados não apresentaram contrarrazões ao Recurso (id. 334610883, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, por ele interposto, fixando honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Da análise detida dos autos, entendo que o Recurso não comporta acolhimento, uma vez que não há qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido.

O embargante, quanto à fundamentação da verba honorária, sustenta que o acórdão teria se limitado a conceitos jurídicos abertos, deixando de indicar elementos concretos aptos a justificar o valor arbitrado.

Entrementes, observo que o voto condutor examinou detalhadamente a complexidade moderada da demanda, o grau de zelo do profissional, a relevância social da causa, o tempo despendido e a natureza do direito tutelado, concluindo, de forma expressa, que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostrava adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, conforme se extrai do acórdão constante dos autos.

Não há, portanto, ausência de motivação ou omissão com relação à análise dos critérios pertinentes, mas apenas divergência do Embargante, no que concerne ao juízo valorativo realizado pelo Colegiado.

No que diz respeito à responsabilidade solidária e à suposta necessidade de rateio da verba honorária entre os entes públicos, igualmente não assiste razão ao Recorrente, já que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, registrando que a atuação conjunta do Estado e do Município na prestação do serviço de saúde atrai a solidariedade quanto ao cumprimento das obrigações decorrentes da sucumbência, inclusive o pagamento de honorários advocatícios.

A decisão deixou claro que, diante da solidariedade reconhecida, não há espaço para fracionamento ou divisão da verba, razão pela qual não subsiste a alegação de omissão sobre esse ponto, como também se verifica do acórdão analisado.

Dessarte, observo que o acórdão embargado não apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porque todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram examinadas, sendo evidente que o Embargante busca apenas rediscutir matéria já apreciada pelo Colegiado, pretensão que não se compatibiliza com a via estreita dos Embargos de Declaração.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de
Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026